Tribunal: TJES
Processo: 5018837-98.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018837-98.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: IVONE DE JESUS TEIXEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018837-98.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDA: IVONE DE JESUS TEIXEIRA OLIVEIRA

RELATOR: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte consumidora pleiteia reparação por prejuízos decorrentes de falha na prestação de serviço de pagamento eletrônico. A lide versa sobre a ocorrência de transações não reconhecidas e problemas na liquidação de valores através da referida plataforma. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a requerida à restituição do montante retido de R$ 918,08, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformada, a empresa requerida interpôs recurso inominado sob o argumento de que atua estritamente como gestora de pagamentos. A Recorrente defendeu ainda a tese de exclusão de responsabilidade, imputando o evento danoso à ação exclusiva de terceiros (fraude) ou à desídia da própria usuária na inobservância dos termos de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a empresa que administra a plataforma de pagamentos integra a cadeia de fornecimento e possui responsabilidade civil solidária frente a danos causados por fraudes perpetradas por terceiros; e (ii) verificar se restam configurados a falha na prestação do serviço e o respectivo nexo de causalidade para amparar o dever de indenizar os prejuízos materiais e os danos morais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação travada entre a instituição financeira e a cliente possui inequívoca natureza de consumo, subsumindo-se às normas dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e ao ditame da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consonância com a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno atinentes a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.

A recorrente, por ser detentora da plataforma de pagamentos, integra ativamente a cadeia de fornecimento de serviços.

Consequentemente, atrai para si o reconhecimento de responsabilidade solidária pela reparação integral de danos resultantes de falha na prestação ou defeito nos serviços, com fulcro nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do CDC.

Observa-se que a recorrente não produziu prova idônea capaz de infirmar as alegações da autora, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.O dano moral repousa perfeitamente configurado e indenizável na espécie, haja vista os inegáveis prejuízos de ordem psicológica e financeira que a consumidora suportou em decorrência do ato ilícito e abusivo da prestadora do serviço.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a sentença originária deve ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, respaldando-se no preceito do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts. 2º, 3º, caput, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, 18, 19 e 34;
Código de Processo Civil (CPC),
art. 373, incisos I e II; e
Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995),
arts. 43, 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 7, 297 e 479 do STJ; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; STJ: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/12/2024; STJ: AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/11/2024; TJ-ES: Apelação Cível nº 50040089720238080011, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJ-MS: Apelação Cível nº 08012559620238120016, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2ª Câmara Cível, j. 12/09/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora, Ivone de Jesus Teixeira Oliveira, busca a reparação por prejuízos decorrentes de falha na prestação de serviço de pagamento eletrônico. A lide versa sobre a responsabilidade da requerida em transações não reconhecidas ou problemas na liquidação de valores através da plataforma.

Após o regular trâmite processual, o juízo apreciou o feito e os pleitos autorais foram julgados por meio da Sentença de ID nº 18113299, que acolheu parcialmente os pedidos formulados pela parte autora na inicial para condenar à restituição do valor de R$ 918,08, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o Requerido MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., ora Recorrente, interpôs recurso inominado (ID nº 18113300). Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que atua apenas como gestora de pagamentos e que a responsabilidade por eventuais fraudes ou desacordos comerciais seria exclusiva de terceiros ou da própria desídia do usuário ao não observar os termos e condições de uso da plataforma. Argumenta que o sistema é seguro e que não houve ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, requerendo a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões (ID nº 18113304), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, reforçando a tese de responsabilidade objetiva da plataforma e a existência do dano sofrido.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar a responsabilidade civil da plataforma de pagamentos (Mercado Pago) em face de prejuízos financeiros alegados pela parte autora (Ivone de Jesus Teixeira Oliveira), decorrentes de falha na prestação de serviços de transação eletrônica.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade dos bancos réus, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Inicialmente, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar os problemas enfrentados com liquidação de valores e transações não conhecidas.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte Recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a Recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a irregularidade de sua conduta, prevalecendo a irregularidade em sua atuação.

Ademais, no caso em exame, ainda que a Recorrente sustente que a falha na prestação dos serviços decorreu exclusivamente da ação de terceiros e da vítima, tal argumento não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, a Recorrente afirma que atua somente como gestora de pagamentos, não possuindo responsabilidade pela conduta perpetrada por terceiros ou por desídia do próprio consumidor.

Contudo, a Recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de detentor de plataforma de pagamentos. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Valter Andrade contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em face da empresa Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda. (Pay Easy). O apelante alega ter sido vítima de golpe financeiro, no qual a plataforma da Pay Easy foi utilizada para transferir valores a uma corretora internacional fraudulenta . Pleiteia-se a condenação da apelada ao pagamento de R$ 36.940,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Pay Easy, na qualidade de intermediadora de pagamentos, integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de fraude financeira; e (ii) verificar se a situação experimentada pelo apelante justifica a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Pay Easy integra a cadeia de consumo ao atuar como intermediadora de pagamento, essencial para viabilizar a transferência de valores do apelante para a corretora estrangeira envolvida na fraude, configurando-se, assim, como fornecedora de serviços sob o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). O CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores (arts . 7º, parágrafo único, e 14, do CDC), exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediadores de pagamento em casos de fraudes financeiras, ao entender que tais empresas têm o dever de implementar mecanismos de segurança para prevenir o uso indevido de suas plataformas. A Pay Easy, ao intermediar pagamentos para uma empresa estrangeira com histórico de fraudes, falha em seu dever de diligência e viola os princípios de confiança e segurança que regem as relações de consumo, sendo, portanto, responsável pelos prejuízos materiais sofridos pelo apelante. No tocante ao dano moral, não se verifica afetação significativa de direitos de personalidade do apelante, como sua honra, imagem ou dignidade, sendo a situação vivenciada caracterizada como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude financeira, independentemente de culpa, desde que falhe na implementação de medidas adequadas para a segurança da transação.
Para caracterizar o dano moral em casos de fraude financeira, é necessária a comprovação de afetação relevante dos direitos de personalidade do consumidor, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou dissabor . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01 .03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 23.05.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040089720238080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO C;C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO – AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO – DANO MORAL CARACTERIZADO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A plataforma de pagamento virtual que aufere rendimentos a partir de cada venda por ela intermediada, integra a cadeia de consumo, passando a responder de forma solidária por eventuais falhas do fornecedor.
Interpretação do parágrafo único do art. 7º , da Lei nº 8 .078 /90. O dano moral se configura pela displicência da fornecedora em superar a situação de ilegalidade de não entrega do produto e ausência injustificada de estorno do valor pago. (TJ-MS - Apelação Cível: 08012559620238120016 Mundo Novo, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

Por conseguinte, assentada a premissa de que a responsabilidade da Recorrente ostenta natureza eminentemente objetiva e solidária, afigura-se descabida e rechaçável qualquer tese que vise a eximi-la do inexorável dever de sanar as condutas abusivas perpetradas em desfavor da Recorrida, restituindo-o ao
status quo ante
.

Ademais, sobreleva notar que, ainda que o vício ou a falha na prestação do serviço seja originariamente imputável a apenas um dos integrantes da cadeia de consumo, o diploma consumerista impõe a todos os fornecedores nela inseridos a responsabilidade objetiva e solidária pela integral reparação dos danos.

Perfilhando dessa diretriz, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona, consoante se extrai dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

No que tange ao dano moral, é cediço que este pressupõe dor física ou psicológica, configurando-se sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou mitigando bens de valor precípuo na vida humana, a exemplo da paz, da tranquilidade de espírito, da liberdade, da honra e da própria dignidade. Para que desponte o dever de indenizar, revelam-se inafastáveis os seus pressupostos basilares: a conduta lesiva, o dano efetivamente suportado e o nexo de causalidade entre ambos.

Destarte, sopesando os inegáveis prejuízos de ordem psicológica e financeira suportados pela parte Recorrida, diretamente decorrentes do ato ilícito e abusivo perpetrado pela Recorrente, reputo plenamente configurada a ocorrência de dano moral indenizável na espécie.

Nesta esteira, com fulcro nos princípios da simplicidade e da economia processual que regem este microssistema, entendo que a escorreita sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aplica-se à espécie a inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 11 destas Turmas Recursais, o qual preceitua: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)